Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021500-21.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLORINDA DE LIMA PEREIRA - CPF: 010.120.091-90 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (EMBARGADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), LUCAS PISCITELLO JOSEPETTI - CPF: 043.829.979-50 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA EVANGELICA UNIDOS POR CRISTO - CNPJ: 05.914.610/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA RODRIGUES SOARES - CPF: 204.600.821-91 (ASSISTENTE), JANAINA MARQUES MARTINS - CPF: 031.420.731-75 (ASSISTENTE), MARIA ELMIRIA DE SOUSA DOMICIANO - CPF: 304.066.761-00 (ASSISTENTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS e eventuais INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DECISÃO MANTIDA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FLORINDA DE LIMA PEREIRA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante contra a
decisão vinculada ao Id. n. 174056688, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela CONSTRUTORA VICKY LTDA apenas para inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Usucapião”
(Proc. no 1021500-21.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por FLORINDA DE LIMA PEREIRA, julgou procedente o pedido, para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor da parte autora, e condenou o Banco aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 167879388).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à tese de que nenhuma das partes deve ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial, pois não houve pretensão resistida, mas, ainda assim, a parte autora foi vencedora na demanda; pede, pois, o acolhimento dos embargos para que
“para que seja sanada a omissão e apreciado o pedido do agravo interno de afastamento da condenação da Autora/Embargante ao pagamento de custas e honorários da parte adversa, uma vez que vencedora na demanda
” (cf. Id. n. 199233177).

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões
(cf. Id. no

202066153).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, não há falar em omissão, já que o acórdão embargado apreciou a questão da responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial, e a conclusão foi a de que os valores deveriam ser pagos pela autora, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. 2. Na hipótese dos autos, a ação originária não foi resistida não tendo sido comprovada nenhuma notificação extrajudicial ou provas de que teria intentado entrar na posse do imóvel de forma anterior ao ajuizamento da ação. Entendimento do Tribunal de origem. 3. Em casos tais em que não há pretensão resistida, a jurisprudência desta Corte entende que é incabível a fixação de honorários advocatícios pela parte que ajuizou a ação de forma desnecessária. 4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ), aplicável tanto para as hipóteses da alínea "a", do art. 105, III, da Constituição Federal, como da alínea "c" do mesmo dispositivo. 5. Ademais, aplica-se, no caso, o teor da Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.231.872/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Basta reler a fundamentação do acórdão embargado para concluir que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024